Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É desnecessária a expedição de ofício às instituições financeiras mencionadas para localizar ativos financeiros em nome do executado, pois sua declaração de imposto de renda informa a inexistência de ativos em dezembro de 2022. Assim, ainda que tenha ocorrido o pagamento de rendimentos módicos em 2022, os referidos ativos não mais existiam em dezembro daquele ano.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.